Tribunal: TJDFT
Processo: 0746643-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA DO PRESO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de visitas formulado por amiga do detento, em razão de ela já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro preso.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.(i) examinar a possibilidade de autorização de visitas a pessoa já cadastrada como visitante de outro detento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Apesar de o art. 41, inciso X, da Lei de execução Penal garantir ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, sabe-se que esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo sofrer limitações ou ser suspenso quando presente circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento da vista.
4. Consta no art. 7o da Portaria 008/2016 da VEP, que objetiva compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de ser controlada a entrada de pessoas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, que “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.” 4.1 A exceção prevista na parte final do art. 7o possibilita a visitação a mais de um interno do sistema prisional local aos visitantes que possuam vínculo familiar com o interno que pretende a visita, não se enquadrando a requerente, amiga do agravante, nessa situação, e devendo ser mantida, portanto, a decisão de indeferimento do pedido de visita.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados:LEP, art. 41, inciso X. Portaria 8/2016 da VEP, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816233, 07509300920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1819318, 07486532020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.